Tribunal: TJMT
Processo: 1044205-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044205-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BLENO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 066.332.971-06 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1044205-48.2022.8.11.0001

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Bleno Rodrigues da Cruz

Parte Recorrida(s):
Pitagoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta:
157

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS DE MENSALIDADE – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL OFERTADO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que a cobrança não viola o que foi pactuado, uma vez que o valor do débito se refere a vencimento automático e
m virtude da rescisão contratual de financiamento de mensalidades (PEP) antes do término do curso.

2.

A parte recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não possui mais relação jurídica com a ré, uma vez que desistiu do curso em julho/2018, e que, por consequência, o débito em discussão levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da dívida e indenização pelos danos morais correspondentes.

3.

A ré, ao contestar a ação, afirmou que a parte autora firmou contrato de prestação de serviços com a ré, referente ao curso superior de Enfermagem, com início em 2018/01, tendo o autor desistido do curso em 04/06/2019.

4.

Aduz que, para ingresso na instituição de ensino, o autor aderiu ao Parcelamento Estudantil Privado (PEP), que funciona como parcelamento das mensalidades podendo o aluno pagar até 30% da taxa mensal do curso somente depois de formado.

5.

Segue narrando que, em virtude da rescisão contratual antes do término do curso, os valores decorrentes do parcelamento, contraprestações efetivamente utilizadas pelo aluno, até então, vencem automaticamente, e conta-se o prazo de 30 dias do respectivo cancelamento para que seja efetuado o pagamento, objeto do financiamento.

6.

Finaliza afirmando que a parte autora não comunicou a desistência e/ou rescisão contratual na forma exposta em contrato ao qual anuiu de forma inequívoca.

7.

Sobre tais fatos, a parte autora se limitou a dizer que desconhece os débitos, sustentando que estudou na instituição de ensino, somente no período 2018/1, tendo quitado o referido período e, no tocante aos meses posteriores a esta data, o curso foi cancelado.

8.

Conquanto a parte autora alegue que houve o pagamento dos débitos, vê-se que a mesma não impugnou especificamente os elementos probatórios constantes nos autos, deixando de apresentar os comprovantes de quitação do período discutido, tampouco comprova que fez o pedido de desistência do referido curso no tempo e modo devido, o que confere maior credibilidade aos documentos apresentados pela ré.

9.

Somado a isso, entendo que não há que se falar em abusividade do contrato, já que o débito corresponde apenas à adesão da parte reclamante ao Parcelamento Estudantil Privado (PEP) sendo este apenas uma forma de financiamento de mensalidades, em que os estudantes podem pagar até 30% da taxa mensal do curso somente depois de formado, entretanto, em virtude da rescisão contratual antes do término do curso, os valores decorrentes do parcelamento vencem automaticamente.

10.

Portanto, em que pesem as alegações do recorrente, a respeito do ato ilícito que imputa à instituição, entendo que não ficou comprovado nos autos qualquer indicativo que seja apto a substanciar seus pedidos
, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso, uma vez o autor deixou de acostar
os comprovantes de quitação do período discutido
.

11.

Assim, na falta de elementos mínimos que possibilitem o reconhecimento dos fatos descritos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023